Tribunal: STF
Processo: AI 543576
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. PEÇA OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
   AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO.
I - Decisão monocrática que negou
   seguimento a agravo de instrumento em virtude da ausência de
   cópia do inteiro teor da petição de recurso extraordinário, peça
   de traslado obrigatório, nos termos do art. 544, § 1º, do CPC.
II - O agravo regimental interposto não ataca todos os
   fundamentos da decisão agravada, o que o torna inviável.
III -
   Agravo regimental improvido.